Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário da devedora até o adimplemento do débito exequendo. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão do falecimento do e. Desembargador Relator Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso, é cabível a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e após inviabilizados outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
6. A agravada aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$4.500,92 (quatro mil e quinhentos reais e noventa e dois centavos). A penhora de parte dos rendimentos da agravada, mesmo em percentual inferior a 30% (trinta por cento), possui aptidão para comprometer sua subsistência e de sua família, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. O não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos à agravada também representa obstáculo à pretendida penhora sobre o salário da executada, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC e precedente qualificado acima reportado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.